Tribunal: TJSP
Processo: 1017922-44.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação da autora de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Celebração de contratos de cartões de crédito, pelos quais foram disponibilizados os valores de R$ 1.279,65, e R$ 3.248,05 em favor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação da autora de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Celebração de contratos de cartões de crédito, pelos quais foram disponibilizados os valores de R$ 1.279,65, e R$ 3.248,05 em favor da autora – Hipótese dos autos em que a parte autora contava com reserva de margem disponível para contratação de empréstimo consignado, no importe de 25,6% de seu benefício previdenciário. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo 182, do Código Civil – Restituição simples dos valores descontados pelo banco réu – 2. Dano moral configurado. Instituição financeira que impôs a contratação de negócio jurídico mais oneroso à consumidora, sem comprovar a existência de válida manifestação de vontade. Indenização arbitrada no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.